Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra r. decisão saneadora proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação indenizatória proposta por JOSÉ ALVES DA SILVA, rejeitou a prejudicial de prescrição e a preliminar de ilegitimidade passiva. O Agravante sustenta a prescrição quinquenal da pretensão, invocando precedentes dos Tribunais Superiores que fixam, inclusive, como termo inicial do prazo prescricional a data na qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, ou seja, em 1988. Noutro tópico, defende sua ilegitimidade passiva, alegando se tratar de mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição do índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (resultado líquido nacional), pelo que deveria a parte passiva ser composta, unicamente, pela União, a quem incumbiria realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos dos arts. 3° e 4o, I, “b” e “c”, do Decreto n° 9.978/2019. Alega, também, não ser aplicável ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, figurando como mero gestor do Fundo PASEP, não se trata de um produto financeiro comercializado. Argumenta, assim, ser equivocada a inversão do ônus da prova, aliado ao fato de que a parte autora não apresentou narrativa verossímil e não comprovou sua hipossuficiência. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. A r. decisão agravada restou assim proferida: DA ilegitimidade passiva e a Incompetência absoluta O autor afirma a incorreção da atualização do saldo da conta, em virtude de ato isoladamente praticado pelo Banco do Brasil, em desatenção às normas que regem tal relação jurídica, razão pela qual, atentando-se à teoria da asserção, evidente a legitimidade exclusiva deste para figurar no polo passivo da lide, devendo ser afastada a União Federal e, portanto, a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal. Ante o exposto, rejeito a preliminar. DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO Em primeiro lugar, cumpre anotar que é inaplicável o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32, haja vista que afastada a legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo desta ação. Por outro vértice, inexiste expressa previsão legal acerca do prazo prescricional para o exercício de pretensão relacionada às quantias vertidas ao PIS-PASEP, razão pela qual deve ser considerada a regra geral do art. 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional é decenal. Ademais, em homenagem ao princípio da actio nata, o termo inicial é a data em que o beneficiário tomou ciência dos fatos, ou seja, a data em que realizou o saque do valor depositado em sua conta individual. Neste sentido: APELAÇÃO CIVIL. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO PELO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PROVA.(...) III - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. IV - A autora elaborou cálculos de atualização monetária sobre o saldo da sua conta individual do PASEP de forma mensal, e não anual, o que contraria o art. 3o da Lei Complementar 26/75, por isso a pretensão indenizatória por danos materiais improcede. V - Apelação provida. (Acórdão 1242781, 07226697020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Forçoso reconhecer que a ementa acima transcrita guarda identidade com a questão apreciada neste momento, pois em ambos os processos a pretensão é de correção do saldo depositado em conta individual do PIS-PASEP. Incabível, ainda, a alegação de que se trata de obrigação de trato sucessivo e, portanto, o termo inicial seria a data dos depósitos, haja vista que os beneficiários de tais contas não podiam dispor livremente dos valores existentes. Ao contrário, o acesso ao montante somente é possível nos casos definidos em lei, razão pela qual o dano surge somente quando, na data do saque, o autor toma ciência do valor depositado em conta. No caso em exame, a parte autora realizou o saque em 19.01.2018 e a ação foi ajuizada em 14.10.2019 (ID 59456855 - Pág. 2), razão pela qual não há que se falar em prescrição. Ante o exposto, rejeito a prejudicial. DOS FATOS CONTROVERTIDOS Fixo como fato controvertido a adequada correção do saldo existente na conta da parte autora, relativa ao fundo PASEP. DA INAPLICABILIDADE DO CDC E DA ÔNUS DA PROVA A relação existente entre as partes não pode ser considerada relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte ré atua como depositário dos valores, tendo sua atuação limitada às determinações do Conselho Gestor e à legislação específica. Cumpre anotar que a relação jurídica existentes entre as partes não resulta da livre manifestação das partes em manter um contrato, mas, sim, de valores obrigatoriamente vertidos, pelo empregador, ao referido fundo, afastando-se, assim, os requisitos necessários para a caraterização da relação de consumo. Ademais, não estão presentes as condições previstas no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual o ônus da prova de distribui pela regra ordinária, cabendo a parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito. DAS PROVAS Feitas tais considerações, encaminhem-se os autos à Contadoria, para que averigue se os valores existentes na conta da parte autora são fruto da aplicação dos índices informados em anexo, considerando os extratos apresentados, inclusive o anexado no ID 62217322. O presente recurso merece ser conhecido apenas em parte. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nota-se não haver nesse dispositivo processual previsão de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a alegação de prescrição. O art. 487 do Código de Processo Civil dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, o que significa que somente o acolhimento da arguição finaliza o processo e produz coisa julgada material, apta a ensejar a interposição do recurso com fundamento no inciso II do art. 1.015 supratranscrito. É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos, se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência ou prejuízo à parte, não interfere na conclusão ora adotada. No presente agravo, a rejeição da preliminar de prescrição não evidencia prejuízo ao réu, certo de que eventual nulidade não está sujeita a preclusão e poderá ser suscitada em sede de Apelação, tal como estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida. (TJDFT, 07093755120198070000, Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019) A insurgência quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova igualmente não merece conhecimento, por ausência de interesse de agir, uma vez que a incidência de tal regramento ao caso foi expressamente afastada pelo MM. Juiz. Por outro lado, no que tange à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, em que pese, a rigor, não ser passível de recurso por agravo de instrumento, no presente caso o deslinde da questão interfere na fixação da competência. Em virtude dessa consequência, tenho que a referida matéria deve ser apreciada neste recurso, por um interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC, tal como autorizado pelo eg. STJ no julgado acima referido. Portanto, conheço em parte do recurso, apenas quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. Com efeito, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. À luz dos referidos dispositivos processuais, tenho que o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser indeferido, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida. É que, em relação à alegação de ilegitimidade do Banco do Brasil, é possível extrair dos autos de origem que a pretensão da parte Autora é de obter a condenação do BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos materiais/morais, em decorrência de alegada má gestão da entidade bancária na administração dos recursos relacionados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e na manutenção das contas individualizadas para cada servidor, sob o fundamento de que, ao atualizar o saldo da sua conta, a instituição bancária não teria aplicado corretamente a legislação incidente. Tendo por referência a teoria da asserção, a análise da preliminar relativa às condições da ação deve ser apreciada pelo magistrado com base nos elementos fornecidos pelo autor, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes. Nesse contexto, tenho que, no caso, há relação entre os fatos apresentados e a atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil, de modo a legitimar a indicação da referida instituição bancária no polo passivo da demanda. Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o Banco do Brasil é legítimo para figurar no polo passivo neste tipo de ação indenizatória, uma vez que figura como depositário dos valores perseguidos e também como administrador do PASEP e, ainda, por ser a instituição financeira sociedade de economia mista, não integra o rol do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, de modo a excluir a competência da Justiça Federal. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS AO PASEP. TITULAR VIVO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. BANCO DO BRASIL. GESTOR DO FUNDO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA N.o 42/STJ. 1. A expedição de alvará judicial, requerido pelo próprio titular da conta, para o levantamento de valores relativos ao PASEP é, a princípio, procedimento de jurisdição voluntária, devendo ser ajuizado perante à Justiça Comum Estadual. Precedentes. 2. Ainda que o procedimento assuma caráter contencioso, observa-se que o Banco do Brasil figura como depositário dos valores perseguidos, sendo também o administrador do referido programa, de modo que deverá figurar, de forma exclusiva, no pólo passivo da demanda. 3. Sendo essa instituição financeira uma sociedade de economia mista, não se inclui na relação prevista no art. 109, I, da Constituição da República, de modo a excluir a competência da Justiça Federal, a teor do que preceitua a Súmula n.o 42 desta Corte, segundo a qual "compete à justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito, suscitado (STJ - CC 44.202/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 27/9/2004, p. 181) Nesse contexto, portanto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e, nesta parte, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se o MM. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator